Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível recurso em sentido estrito em face de decisão, despacho ou sentença que declare competência do juízo.
2. Inviável a adoção do princípio da fungibilidade, tendo em vista que contra a decisão impugnada não há previsão de qualquer recurso.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.